Tribunal: CARF
Processo: 16327.001328/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001328/2010-81
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.629 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E ITAÚ UNIBANCO S.A.

-

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula
do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao
despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso.
Hipótese de não conhecimento do recurso interposto.
RECURSO ESPECIAL. BÔNUS DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS
JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados
impede o conhecimento do recurso especial, por falta de evidenciação da
divergência interpretativa.
BÔNUS
DE
CONTRATAÇÃO.
NATUREZA
SALARIAL.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
Não integra o conceito de salário-de-contribuição os valores pagos à título de
bônus de contratação (também denominado de "luvas" ou "hiring bonus")
quando não são trazidos aos autos elementos de convicção acerca do vínculo
do pagamento da verba com o contrato de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso do Contribuinte, apenas em relação à matéria bônus de contratação.
Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator) e Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
que conheceram parcialmente em maior extensão em relação ao bônus de permanência. No
mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros
Mauricio Nogueira Righetti e Sheila Aires Cartaxo Gomes, que negaram provimento. Votaram
pelas conclusões a conselheira Miriam Denise Xavier e o conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto que entenderam haver insuficiência acusatória. Designado para redigir o voto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001328/2010-81
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001328/2010-81

vencedor quanto ao conhecimento parcial do Recurso Especial do Contribuinte o conselheiro
Joao Victor Ribeiro Aldinucci.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Miriam Denise Xavier (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
01 – Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional (e-fls.
627/631) e do Contribuinte (e-fls. 1.142/1.156) em face do V. Acórdão de no 2401.02.251 (e-fls.
559/609) da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 20
de janeiro de 2012 o recurso voluntário do contribuinte que discutia o lançamento das
contribuições previdenciárias patronal e GILRAT e a outras entidades e fundos incidentes sobre
as seguintes rubricas: a. Remunerou seus segurados empregados sob a forma de vale transporte
pago em dinheiro; b. Remunerou seus segurados empregados sob a forma de "Abono Único"; c.
Remunerou seus segurados empregados através de "Participação nos Lucros ou Resultados"; d.
Remunerou indiretamente seus segurados contribuintes individuais (Diretores) através da
utilização de veículos e da concessão de alimentação/restaurantes; e. Remunerou seus segurados
empregados sob a forma de "Bônus de Contratação" e de "Bônus de Permanência"
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
A
TERCEIROS
SALÁRIOS
INDIRETOS
DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o DA LEI 8212/91.
Cumpre observar que fiscalização da DRFB possui competência para arrecadar e
fiscalizar as contribuições destinadas a terceiros, conforme art. 94 da Lei 8.212/91.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não
haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos
princípios da legalidade e da isonomia.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001328/2010-81

SALÁRIO INDIRETO ABONO ÚNICO VALE TRANSPORTE PAGO EM
DINHEIRO
NATUREZA
SALARIAL
AÇÃO
JUDICIAL
ANTERIOR
AO
LANÇAMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
SALÁRIO INDIRETO PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PERIOCIDADE PARCELA
INTEGRANTE
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AUSÊNCIA DE ACORDO PRÉVIO QUE
POSSIBILITE OS EMPREGADOS CONHECIMENTO DOS RESULTADOS.
O pagamento de PLR com base de dois acordos concomitantemente, encontra-se em
desacordo com os preceitos da lei 10.101/2000, devendo incidir contribuição
previdenciária, sobre a totalidade dos pagamentos realizados.
Não há que e falar em regular negociação coletiva, quando o acordo é firmado, no
final do exercício, ou mesmo após o término deste.
SALÁRIO INDIRETO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS DIRETORES
ALIMENTAÇÃO IN NATURA
Nos termos do parecer n. 03/2001 da PGFN fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.
SALÁRIO INDIRETO FORNECIMENTO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA OS
DIRETORES PREVISÃO LEGAL DE EXCLUSÃO
O fato de o carro fornecido aos diretores ser de propriedade da empresa não
determina, por si só, a natureza salarial da utilidade, face a precisão contida no art.
28, § 9o, “r” da lei 8212/91.
SALÁRIO INDIRETO BÔNUS DE CONTRATAÇÃO E PERMANÊNCIA
A natureza atribuída pela autoridade fiscal, nomeando a verba Bônus de Contratação
e Permanência, com uma espécie de prêmio, para atrair bons funcionários para a
recorrente, encontra-se, sem dúvida, dentro do conceito do salário de contribuição,
posto que nada mais é do que um ganho fornecido como resultante de uma
contraprestação.
A mera alegação de que as despesas contabilizadas, são apenas provisões, não merece
prosperar, quando não demonstrada reversão das mesmas.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL de 2,5% INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS PREVISÃO LEGAL IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Tendo a empresa do ramo financeiro remunerado seus segurados com verbas
integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao
recolhimento da contribuição adicional incidente sobre tais valores, conforme
determina o art. 22, § 1°, da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT SALÁRIO INDIRETO BASE DE CÁLCULO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001328/2010-81

A exigência da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade é prevista no art. 22, II da Lei n °
8.212/1991, alterada pela Lei n ° 9.732/1999.
Em sendo julgado procedente a inclusão em base de cálculo de valores pagos à título
de salário indireto, devida é também a contribuição para o SAT.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
DIFERENÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES
VALE
TRANSPORTE
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO
CERCEAMENTO DE DEFESA FALTA DE DEFINIÇÃO DOS FATOS
GERADORES. Houve discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
possibilitando o pleno conhecimento pela recorrente não só no relatório de
lançamentos, no DAD, bem como no relatório fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE ILEGALIDADE DE LEI E CONTRIBUIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A verificação de inconstitucionalidade de ato normativo é inerente ao Poder
Judiciário, não podendo ser apreciada pelo órgão do Poder Executivo.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
TRABALHO DO AUDITOR ATIVIDADE VINCULADA
Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra importância
devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato, notificação
fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
AÇÃO JUDICIAL VERBAS DISCUTIDAS EM JUÍZO LANÇAMENTO PARA
EVITAR DECADÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL.
Em existindo depósito judicial sobre verbas discutidas em juízo não deve incidir juros
e multa.
PRAZO DECADENCIAL EXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO
OU IMPOSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR ESSE FATO. APLICAÇÃO DO § 4.
DO ART. 150 DO CTN.
Constatando-se antecipação de recolhimento ou quando, com base nos autos, não há
como a se concluir sobre essa questão, deve-se aferir o prazo decadencial pela regra
constante do § 4. do art. 150 do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) conhecer
parcialmente do recurso; e b) rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de
defesa. II) Por maioria de votos, declarar a decadência até a competência 09/2005.
Vencida a Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora), que não
acolhia a decadência. III) Por unanimidade de votos, no mérito, dar provimento
parcial para excluir do lançamento: a) as contribuições decorrentes da alimentação
fornecida aos diretores; b) as contribuições decorrentes dos veículos fornecidos aos
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001328/2010-81

diretores; e c) a multa e os juros decorrentes do pagamento de vale transporte. Com
relação ao PLR os conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa e Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira votaram pelas conclusões, por entenderem que o fato de os
acordos terem sido firmados no final do exercício a que se referem, por si só não
descaracterizaria a PLR. Designado para redigir o voto vencedor o (a) Conselheiro(a)
Kleber Ferreira de Araújo.

03 – Ambos os recursos são tempestivos sendo que a Fazenda Nacional alega
dissídio jurisprudencial em relação a seguinte matéria em que foi dado seguimento pelo
despacho de admissibilidade de e-fls. 639/641: “a) Decadência” sob as seguintes alegações:
a) Consoante se verifica, a divergência reside nos efeitos do depósito judicial
como meio de autolançamento. No ver do r. acórdão desafiado, o depósito
judicial não tem o condão de constituir o crédito tributário. De outra banda, o r.
aresto paradigma pontifica que o depósito judicial é meio idôneo para a
constituição do crédito tributário.
b) Decerto que devemos acolher o entendimento desposado pelo r. aresto
paradigma, haja vista, está assente na melhor doutrina, bem como faz coro à
jurisprudência pacífica do e. STJ;

04 –Por sua vez o contribuinte intimado apresentou (e-fls. 648/654) contrarrazões
ao apelo da Fazenda Nacional pedindo o desprovimento e às e-fls. 897/913 peticiona solicitando
a perda superveniente do objeto do recurso especial da Fazenda Nacional em que se discute a
decadência da rubrica sobre vale transporte, em vista da decisão judicial transitada em julgado
em 17/05/2017 favorável no processo 16327.001328/2010-81.
05 – Com relação ao recurso especial do contribuinte foi dado seguimento pelo
despacho de admissibilidade de e-fls. 870/880 confirmada pela decisão em reexame de e-fls. 883
em relação as seguintes matérias: a) hiring bônus e b) juros sobre a multa de ofício, juntando
memoriais às e-fls 1.043/1.051 alegando em síntese o seguinte:
“a) Ainda que se considere que o pagamento do bônus de contratação só ocorre
quando se inicia o contrato de trabalho, constata-se que o pagamento se dá antes
ou praticamente no dia da contratação, ou seja, a verba é negociada antes da
contratação.
b) Realmente, por ser uma verba prévia ao contrato de trabalho, o beneficiário
sequer é funcionário da empresa pagadora, motivo pelo qual não procede a
afirmativa de que se trata de uma remuneração antecipada, visto que não há
nenhum desconto ou compensação do salário por conta desse pagamento
eventual realizado.
c)Ou seja, como se vê, o hiring bônus está totalmente afastado do conceito de
salário de contribuição, pois ausentes as principais condições para o seu
enquadramento: não retribui serviço prestado ou tempo colocado à disposição
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001328/2010-81

pelo empregado, pois antecede a relação de trabalho; além disso, não é pago
com habitualidade, pois se paga uma única vez antes da contratação.”

06 – A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões às (e-fls.
884/886) no qual alega em síntese o não conhecimento do recurso em vista que visa a rediscutir a
matéria fática e probatória e no mérito diz que houve preclusão na apresentação de provas.
07 – Houve a entrega de memoriais pela contribuinte e-fls. 1.043/1.051. Esse o
relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL

Conhecimento
08 – Em relação ao recurso especial da Fazenda Nacional o recurso é tempestivo e
há questionamento quanto ao conhecimento nas contrarrazões pelo contribuinte, passo a análise.
Decadência - Paradigma Acórdão n.o 202.18.171
09 – No caso do recurso especial da Fazenda Nacional questionando a decadência
entendo que a preliminar do contribuinte pela perda superveniente do objeto recursal em vista do trânsito
em julgado da ação judicial não se aplicaria.
10 – Ocorre que a ação judicial com as quantias depositadas teve por objeto o vale
transporte pago em dinheiro e o bônus único e pela decisão recorrida, tais rubricas não tiveram o mérito
conhecido em decorrência da renúncia do debate sobre o lançamento na esfera administrativa, com a
aplicação da Súmula Carf no 01, contudo a decadência está sendo discutida em relação às demais verbas
(PLR e Hiring Bonus) conforme informação fiscal de e-fls. 934/941 e 1.024/1.026.
11 – Contudo, apesar do questionamento da decadência sobre tais verbas verifico que
mesmo assim o recurso não poderia ser conhecido, pois afronta Súmula desse E. CARF publicada
posteriormente à decisão.
12 – Confrontando as razões do voto vencido com o voto vencedor verificamos que a
discussão em relação à decadência se deu em decorrência em se reconhecer que a aplicação da contagem
do prazo decadencial se aplicaria pelo art. 150§4o do CTN ou 173, I com base na antecipação do
recolhimento apenas da mesma rubrica ou de qualquer rubrica relativa a contribuição previdenciária,
verbis:
“A bem da verdade, tanto esse Conselheiro quanto a Ilustre Relatora entendemos que,
havendo recolhimento antecipado da contribuição, há de se contar o prazo decadencial
pela norma do art. 150, § 4. do CTN, qual seja, cinco anos contados da ocorrência do
fato gerador. Divergimos, todavia, para os casos em que, embora existam
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001328/2010-81

recolhimentos efetuados pela empresa, esta não reconhece a incidência de contribuição
sob determinada rubrica.
Nesses casos, a Conselheira Elaine Cristina pondera que as guias de recolhimento
embora existentes, dizem respeito a outras rubricas, haja vista que, para as parcelas
sobre as quais não se considerou a incidência tributária, não há o que se falar em
antecipação de pagamento.
Ouso divergir dessa tese. É cediço que na Guia da Previdência Social – GPS não são
identificados os fatos geradores, mas são lançados em campo único – “Valor do
INSS” – todas as contribuições previdenciárias e, inclusive a dos segurados. Por esse
motivo, havendo recolhimentos, não vejo como segregar as parcelas reconhecidas
pela empresa, daquelas que não tenham sido tratadas como salário-de-contribuição.
Verifica-se na espécie, que há fortes índicos da existência de recolhimentos posto que,
embora não exista nos autos o Relatório de Documentos Apresentados – RDA, na ação
fiscal, de acordo com o item 78 do relato do fisco (fl. 72), somente houve lançamento
sobre os ditos ganhos indiretos (PLR, abono e outros benefícios), fato que nos leva a
supor que houve recolhimentos para as contribuições decorrentes de outros fatos
geradores. Nesses casos, o entendimento que tem prevalecido nessa Turma de
Julgamento é que se aplique o § 4.o do art. 150 do CTN para contagem do prazo
decadencial.
Assim, considerando –se que a ciência do lançamento deu-se em 04/10/2010, voto pela
declaração de decadência para o período de 03/2005 a 09/2005.” (Grifei)

13 – Com base nisso, entendo que a decisão recorrida aplicou na espécie, apesar de na
época não estar publicada os termos da Súmula Carf no 99 (publicada em 09/12/2013) que diz:

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração. (Grifei)

14 – Portanto, entendo que não deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda
Nacional em vista que a decisão recorrida está em consonância com Súmula Carf.

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

Conhecimento

Juros sobre a multa - Paradigma 9101-00.722
15 – Em relação ao recurso do contribuinte, no que tange ao questionamento da
matéria sobre a aplicação dos juros sobre a multa de ofício, entendo pelo não conhecimento em
vista que afronta Súmula desse E. CARF publicada posteriormente à decisão, verbis:
Súmula CARF no 108 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
16 – Portanto, entendo pelo não conhecimento dessa matéria.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001328/2010-81

Hiring bônus – paradigma 2301-003.086
17 – A Fazenda Nacional levanta uma preliminar de não conhecimento que apesar de
singela indica que para entrar no debate necessário a revisão de provas no caso.
18 – Contudo, entendo pelo conhecimento do recurso, pois nesse caso em específico não
há necessidade de revisão do conteúdo fático, tal como destacado no voto dessa C. Turma no Ac. 9202-
007.637 j. 27/02/2019 teve oportunidade de tratar da questão de conhecimento em um recurso
especial da Fazenda Nacional, no qual adoto como razões de decidir trechos do voto da I.
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, verbis:
“Quanto ao primeiro paradigma Acórdão no 240102.250 a Fazenda Nacional reproduz
os seguintes trechos:
Ementa
‘ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2006
(...)SALÁRIO INDIRETO BÔNUS DE CONTRATAÇÃO E PERMANÊNCIA
A natureza atribuída pela autoridade fiscal, nomeando a verba Bônus de
Contratação e Permanência, com uma espécie de prêmio, para atrair bons
funcionários para a recorrente, encontra -se, sem dúvida, dentro do conceito do
salário de contribuição, posto que nada mais é do que um ganho fornecido como
resultante de uma contraprestação.
A mera alegação de que as despesas contabilizadas, são apenas provisões, não
merece prosperar, quando não demonstrada reversão das mesmas.’
Voto
‘O ponto chave é a identificação do campo de incidência das contribuições
previdenciárias. Conforme já amplamente discutido acima para, o segurado
empregado entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos
destinados a retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a
forma de utilidades, seja em que momento da contratação esses pagamentos
ocorram, posto que pagamentos em contratos prévios, com a conotação de estímulo
para um trabalho ou mesmo vínculo que logo a seguir irá se concretizar, acabar por
estar incluído no conceito de remuneração.’ (destaques da Fazenda Nacional)’
O cotejo promovido pela Fazenda Nacional demonstra existir efetivamente o dissídio
interpretativo, já que o caráter remuneratório foi atribuído à verba, independentemente
do momento do pagamento, sem qualquer notícia de que tenha havido fixação de metas
para o contratado, tampouco há registro de que teria sido fixado período de
permanência na empresa, ou qualquer outro fator condicionante.
(...) omissis
Entretanto, a divergência jurisprudencial restou demonstrada em face do primeiro
paradigma. Quanto ao não cabimento de rediscussão de matéria fático probatória,
ressalte-se que não há necessidade de reexame de provas para o deslinde da
controvérsia, mas apenas decidir se a verba paga a título de Bônus de Contratação,
conforme descrita no acórdão recorrido, teria efetivamente natureza remuneratória,
como aventa a Fazenda Nacional, o que autorizaria o restabelecimento da
exigência.” Grifei
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001328/2010-81

19 – Portanto, conheço do recurso.

Mérito
HIRING BONUS - Bônus de contratação
20 – Vencido quanto ao conhecimento do bônus de retenção passo a análise do tema
acima descrito (bônus de contratação) e inicio pela análise dos aspectos fáticos descritos no
relatório fiscal de e-fls. 71/73 (parte do hiring bônus) que diz:
“BÔNUS DE CONTRATAÇÃO E BÔNUS DE PERMANÊNCIA
DO OBJETO DO LANÇAMENTO
64. Foi constatado nesta Auditoria Fiscal, por meio dos Registros Contábeis e Fiscais,
que a empresa remunerava seus segurados empregados a titulo de Bônus de
Contratação e de Bônus de Permanência.
65. O Bônus de Contratação, também conhecido por hiring bônus, revela-se como um
"prêmio", previamente pactuado, pela transferência do empregado de uma outra
empresa para compor o quadro de funcionários da autuada, representando um
acréscimo patrimonial para o beneficiário do seu pagamento.
66. O Bônus de Permanência, também conhecido por Bônus de Retenção, revela-se
como um "prêmio" pela permanência do empregado na empresa durante determinado
período de tempo, passado ou futuro, previamente pactuado, representando um
acréscimo patrimonial para o beneficiário do seu pagamento.
(...) omissis
DA BASE DE CALCULO
72. A base de cálculo, utilizada para o cálculo do crédito previdencidrio, é composta
pelos levantamentos "05 — Bônus de Permanência" e "14— Bônus de Contratação".
73. O montante lançado como base de cálculo neste Auto de Infração a titulo de Bônus
de Permanência refere-se aos valores lançados na conta contábil 8392.961-2 — Outras
Despesas Operacionais — Bônus de Permanência.”

21 - Por sua vez o voto recorrido traz os seguintes fundamentos para manter a
incidência da referida verba, verbis:

“Especificamente com relação ao bônus de contratação, ressalta o recorrente que a
própria fiscalização, ao afirmar que o bônus de contratação é um "prêmio",
previamente pactuado, pela transferência do empregado de outra empresa para
compor o quadro de funcionários do Impugnante, reconhece que não se trata de
pagamento como contraprestação do serviço realizado.
Quanto a esse fato gerador, entendo que razão não assiste ao recorrente, posto que
não apresentou argumentos suficientes para desconstituir o lançamento.
Entendo que a natureza atribuída pela autoridade fiscal, nomeando a verba com
uma espécie de prêmio, para atrair bons funcionários para a recorrente, encontra-
se, sem dúvida, dentro do conceito do salário de contribuição, posto que nada mais
é do que um ganho fornecido como resultante de uma constraprestação, ou mesmo
expectativa desta.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001328/2010-81

Atribuindo-lhe a natureza de prêmio, bônus, ou mesmo estimula à contratação ou
permanência na empresa, entendo que os pagamentos feitos à título de premiação
constituem sim, salário de contribuição, portanto não assiste razão ao recorrente
quanto a inexigência de contribuições sobre os valores pagos à esse título.
O ponto chave é a identificação do campo de incidência das contribuições
previdenciárias. Conforme já amplamente discutido acima para, o segurado
empregado entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos
destinados a retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob
a forma de utilidades, seja em que momento da contratação esses pagamentos
ocorram, posto que pagamentos em contratos prévios, com a conotação de estímulo
para um trabalho ou mesmo vínculo que logo a seguir irá se concretizar, acabar
por estar incluído no conceito de remuneração. (grifei)
A definição de “prêmios” dada pela recorrente não se coaduna com a de verba
indenizatória, mas, com a de parcelas suplementares pagas em razão do exercício
de atividades que ocorreram ou que venham a ocorrer.
(...) omissis
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função do
exercício de atividades atingindo determinadas condições. Neste sentido, adquirem
caráter estritamente contraprestativo, ou seja, de um valor pago a mais, um “plus”
em função do alcance de metas e resultados, ou como no caso em questão pela
manutenção na empresa, ou pela escolha da mesma para trabalhar Não tem por
escopo indenizar despesas, ressarcir danos, mas, atribuir um incentivo ao
empregado.
(...) omissis
Pelo exposto o campo de incidência é delimitado pelo conceito remuneração.
Remunerar significa retribuir o trabalho realizado. Desse modo, qualquer valor
em pecúnia ou em utilidade que seja pago a uma pessoa natural em decorrência de
um trabalho executado ou de um serviço prestado, ou até mesmo por ter ficado à
disposição do empregador, está sujeito à incidência de contribuição previdenciária.
(grifei)
Entendo que o conceito de “habitual”, suscitado pelo recorrente para afastar a
incidência de contribuições não se coaduna, com a regra descrita na lei 8212/91. O
termo eventual não está relacionado ao número de vezes, mas a correlação direta
entre o fornecimento da verba e a prestação de serviços. Ou seja, caso o pagamento
não possua qualquer correlação com o trabalho prestado, não sofrerá a incidência
de contribuição por tratar-se de uma verba eventual. Porém o conceito de prêmio,
como o fornecimento pela empresa recorrente, possui relação direta com o
contraprestação de serviços, já que o pagamento nada mais é do que um incentivo,
seja para contratação, ou mesmo para que se evite o desligamento do empregado da
empresa. Por isso a referida verba, independente do número de vezes possui
natureza salarial, e por consequência, constitui base de cálculo de contribuição
previdenciária.
Cabe destacar nesse ponto, que os conceitos de salário e de remuneração não se
confundem. Enquanto o primeiro é restrito à contraprestação do serviço devida e
paga diretamente pelo empregador ao empregado, em virtude da relação de
emprego; a remuneração é mais ampla, abrangendo o salário, com todos os
componentes, e as gorjetas, pagas por terceiros. Nesse sentido é a lição de Alice
Monteiro de Barros, na obra Curso de Direito do Trabalho, Editora LTR, 3a edição,
página 730.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001328/2010-81

Pela análise do dispositivo legal, podemos observar que não existe nenhuma
exclusão quanto aos bônus concedidos, seja aos segurados empregados ou
contribuintes individuais. Assim, não estando entre as exclusões prevista na
legislação não há como excluir da base de cálculo de contribuições previdenciárias
os pagamentos feitos à título de “Bônus”.
Dessa forma, razão não assiste ao recorrente.
Com relação ao bônus de permanência, cabe trazer os argumentos do recorrente:
“deve-se lembrar que, conforme demonstrado no tópico das nulidades, sequer
houve o pagamento dessas verbas no período autuado, caracterizando-se como
provisões, o que demonstra a não ocorrência do fato gerador”.
Quanto a esse argumento entendo que o assunto foi devidamente enfrentado pela
autoridade julgadora, não tendo o recorrente apresentado qualquer fato novo,
capaz de modificar o raciocínio ali disposto, razão porque adoto o trecho do voto
da dita decisão, como razões de decidir:
12.2. O conceito de provisão é exposto com clareza por Júlio César Zanluca, no
texto "PROVISÃO X RESERVAS — DIFERENCIAÇÃO CONTABIL", disponível
no endereço eletrônico.
"Provisão é uma reserva de um valor para atender a despesas que se esperam. A
provisão visa à cobertura de um gasto já considerado certo ou de grande
possibilidade de ocorrência.
As provisões representam expectativas de perdas de ativos ou estimativas de
valores a desembolsar que, apesar de financeiramente ainda não efetivadas,
derivam de fatos geradores contábeis já ocorridos.
A partir do momento que essas perdas de ativos ou obrigações se tornam
totalmente definidas, deixam de ser consideradas como provisões, como por
exemplo: a provisão para férias se transforma em salários a pagar, a provisão
para Imposto de Renda passa a ser Impostos de Renda apagar.
Além das citadas provisões de férias e do imposto de renda, temos outras
provisões bastante comuns, como: para pagamento do 13° salário, participações
dos empregados nos resultados da empresa, contribuição social sobre o lucro, etc.
Tratam-se de despesas que, ainda que não pagas, configuram-se como ocorridas,
pelo principio de competência contábil." (grifos nossos)
12.3. A provisão se faz para passivo de prazo e/ou valor incerto, não para
obrigação inexistente; se a previsão de gasto não aconteceu, deveria ter sido
baixada a respectiva provisão. Não há registro de aproveitamento das referidas
provisões, nem do estorno ou reversão delas, nem da sua transferência para
resultado do exercício com o efeito de receita ou como abatimento do passivo no
balanço; um desses registros indicaria que as mesmas perderam a razão de seu
lançamento. Tendo permanecido como tais ao final do exercício, sem
aproveitamento ou reversão, indicam o reconhecimento da obrigação — eram
remunerações efetivamente devidas aos segurados da Impugnante.
12.4. As obrigações previdenciárias obedecem ao regime de competência, tenham
os direitos remuneratórios sido pagos ou não. Os bônus apontados como
provisionados, não sendo benefícios previstos pela legislação como devidos em
época própria (como, por exemplo, o 13° salário e as férias), geram obrigações
previdenciárias nas competências em que se constituem como direitos dos
beneficiários, independentemente de quando pagos.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001328/2010-81

12.5. Desta forma, incontestável o lançamento de oficio das contribuições
correspondentes ao citado bônus, efetuado pelo Auditor Fiscal autuante.
Note-se que o recorrente nada contestou nesse ponto em relação a Decisão de 1
instância, razão porque deve ser mantido o posicionamento ali disposto, não
assistindo razão ao recorrente.” (negrito do original)
22 – Em relação a questão do hiring bônus sempre entendi que o julgamento
depende do caso concreto, ora entendendo que o valor pago, mesmo que previamente ao contrato
de trabalho seria uma forma de retribuição a previsibilidade de futuro contrato de trabalho, ora
entendendo que no caso concreto não foi comprovado a relação do valor pago com a
contraprestação pelo trabalho, tudo irá depender da prova nos autos.
23 – Revisando o posicionamento em relação ao valor pago previamente, mas
sempre havendo a necessidade de se verificar o caso concreto, entendo que não houve a
comprovação nos autos da estrita ligação entre o valor da verba paga com a contraprestação pelo
trabalho.
24 – No relatório fiscal indicado no item 20 do voto, entendo que essa parte da
autuação foi, com a devida vênia, um pouco genérica, não trazendo maiores elementos para
caracterizar a verba como remuneratória, tais como por exemplo, saber se durante a contratação
do empregado, caso haja a rescisão do mesmo, se tais verbas pagas a título de hiring bônus
deveriam ser devolvidas, sendo que nesse caso, entenderia que o valor pago previamente
pactuado estaria vinculado e condicionado ao trabalho e portanto incidiria a contribuição
previdenciária. Contudo a análise foi feita com base apenas nas provisões contábeis do sujeito
passivo e por isso na minha acepção, entendo que faltou prova mais robusta acerca do
pagamento dessa verba estar condicionada ao trabalho.
25 – Portanto, no caso do bônus de contratação, de acordo com os motivos acima
entendo por dar provimento ao recurso.

Conclusão
26 - Diante do exposto, não conheço do Recurso especial da Fazenda Nacional e
quanto ao Recurso Especial do contribuinte o conheço parcialmente e na parte conhecida dou-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001328/2010-81

No conhecimento, divergi parcialmente do sempre bem fundamentado voto do
ilustre Relator, para não conhecer do recurso especial da contribuinte em relação ao bônus de
permanência, já que o acórdão paradigma 2301-003.086 trata apenas do hiring bonus (bônus de
contratação), cuja natureza jurídica é diferente daquela rubrica. Com efeito, enquanto o hiring
bonus se destina a atrair um determinado trabalhador, o bônus de permanência se destina a
estimular a permanência do trabalhador já contratado.
Analisando-se, ademais, as razões de decidir do acórdão indicado como
paradigma, percebe-se que tais razões não se serviriam para justificar, em tese, a
intributabilidade do bônus de permanência. Veja-se:
Ademais, investigando a natureza jurídica do bônus de contratação ou hiring bônus
nota-se que se trata de expediente muito utilizado no meio corporativo para atrair
profissionais especializados e reconhecidos, por suas qualidades, no mercado de
trabalho e sem dúvida, uma indenização ao segurado que rompe o seu contrato de
trabalho anterior e não receberá as verbas indenizatórias a que teria direito, previstas no
artigo 477 da CLT, tampouco eventual participação nos lucros ou resultados.
As menções acima acerca da natureza jurídica do hiring bonus, bem como sobre o
intuito de atrair e indenizar os profissionais sobre as verbas indenizatórias a que teria direito em
decorrência do art. 477 da CLT, são inservíveis para o bônus de permanência.
Em sendo assim, divirjo do voto do ilustre relator, para não conhecer do recurso
da contribuinte em relação ao bônus de permanência.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1105
DF CARF MF
Original